Tribunal: TJMT
Processo: 0022340-41.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022340-41.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 50.870.575/0001-33 (JUIZO RECORRENTE), CESAR AUGUSTO SEIJAS DE ANDRADE - CPF: 292.295.908-27 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 199.391.168-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 50.870.575/0001-33 (RECORRIDO), CESAR AUGUSTO SEIJAS DE ANDRADE - CPF: 292.295.908-27 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 199.391.168-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DEBITO TRIBUTÁRIO - DÉBITOS CONTESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

É ilegal a exigência de antecipação do ICMS com base no art. 216-M-1 do RICMS, cujo crédito é impugnado pela empresa em processo administrativo.

2.Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do
Mandado de Segurança
nº 22340-41.2014.811.0041, impetrado por
AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
contra ato indigitado coator da lavra do
SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, determinando à autoridade coatora que proceda com a admissão, processamento e julgamento do pedido de Revisão de Lançamento Tributário nº 5077808, protocolado em face do Aviso de Cobrança nº 808405, suspendendo-se a exigibilidade do débito tributário até o julgamento final do pedido administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Sem recurso voluntário (id. 4247070).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. (id. 4904476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do
Mandado de Segurança
nº 22340-41.2014.811.0041, impetrado por
AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
contra ato indigitado coator da lavra do
SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, determinando à autoridade coatora que proceda com a admissão, processamento e julgamento do pedido de Revisão de Lançamento Tributário nº 5077808, protocolado em face do Aviso de Cobrança nº 808405, suspendendo-se a exigibilidade do débito tributário até o julgamento final do pedido administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC

Ressai dos autos,
em síntese, que a impetrante é empresa do ramo de comercialização de moveis de aço, cadeiras, poltronas e moveis de madeira em geral, tendo efetuado diversas vendas interestaduais, cumprindo com sua obrigação tributária em relação ao ICMS, observando as alíquotas específicas e o regime jurídico tributário.

Relata que foi surpreendida com a lavratura do Aviso de Cobrança n.º 808405, o qual exigia o valor de R$ 46,297,65 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa reais e sete reais e sessenta e cinco centavos) a título de ICMS nas operações interestaduais de bens de adquirentes não contribuintes de ICMS no Estado de Mato Grosso, cujo crédito é impugnado pela empresa, ao argumento de que foi constituído ilegalmente.

A segurança foi concedida, conforme mencionado no relatório acima.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (id.

4247066) os quais foram acolhidos, retirando da decisão o que segue:

“...
Assim à vista das alegações e documentos trazidos pelo Autor, reputo, pois, relevantes os fundamentos da demanda a ensejar a concessão da ordem mandamental para afastar a incidência do Decreto 2.033/2009, que introduziu as alterações ao RICMS/MT, no tocante à redação do art. 216-M-I, haja vista que ao que se afigura o ato normativo impugnado cria exigência vedada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal do ICMS – LC 87/96 (Lei Kandir)...”
(id. nº 4247068) .

Não houve recurso voluntário (id. 4247070).

É O QUE MERECE REGISTRO

Trata-se de Mandado de Segurança em que busca a impetrante à concessão da segurança para que seja processado, admitido e julgado o pedido de Revisão de Lançamento Tributária nº 5077808, protocolado em face do Aviso de Cobrança nº 808405, suspendendo-se a exigibilidade do débito tributário até o julgamento final do pedido administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN.

Pois bem. C
ompulsando os autos verifica-se que a sentença do juízo
a quo
afastou a incidência do Decreto nº 2.033/2009, que introduziu as alterações ao RICMS/MT, no tocante à redação do art. 216-M-1, por entender que o ato normativo impugnado cria exigência vedada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal do ICMS – LC 87/96 (Lei Kandir), pois caracteriza uma nova forma de incidência do ICMS, sobre as operações de comércio realizadas pela interessada/impetrante.

A interessada/impetrante alega que o Fisco está exigindo a antecipacão do ICMS com base no art. 216-M-1 do RICMS, cujo crédito é impugnado pela empresa, ao argumento de que foi constituído ilegalmente.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo,
in verbis
:

“
Art. 216-M-1
Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento ou das fixadas no artigo precedente, nas hipóteses adiante arroladas, o remetente localizado em outra unidade federada deverá previamente
inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender, no que couber, as demais disposições deste capítulo:

I - em relação às operações e prestações cuja aquisição ocorrer a distância ou de forma não presencial no estabelecimento remetente;

II - que destinem mercadorias a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física domiciliada neste Estado.

§ 1º Na forma do §2º será exigida na entrada no estado a antecipação do imposto relativo às hipóteses a que se referem os incisos do
caput,
quando a operação ou prestação:

I – for irregular ou inidônea;

II - não for previamente registrada no sistema de controle a que se refere o
caput
;

(...)

§ 2º Observado o disposto no §4º, a antecipação a que se refere o §1º será exigida do remetente localizado em outra unidade federada, por ocasião da entrada do Estado, ainda que a operação ou prestação seja destinada a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física, hipótese em que será determinada mediante aplicação dos percentuais equivalente a:

I – 9% (nove por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista;

II – 18% (dezoito por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista, quando em volume ou habitualidade que caracterize intuito comercial do destinatário.

(...)”. (g. n.).

Assim, a exigência feita pelo Fisco de antecipação do ICMS na hipótese do contribuinte não ter cumprido a obrigação acessória, qual seja: inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, cria na hipótese, novo fato gerador de tributo.

Ora, o descumprimento de obrigação acessória, converte-se me obrigação principal apenas no tocante à penalidade pecuniária (art. 113 do CTN), não, caracterizando, portanto, nova incidência de tributo, o qual só pode ser instituído por lei, nos termos do art. 150, I, da CF.

CTN:

Art. 113
omissis

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

CF:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça
; (g. n.).

Por fim, cabe ressaltar que o próprio TJ/MT tem entendido que o Decreto Estadual nº 2.033/2009, que alterou a redação do art. 216-M-1 afronta o princípio da legalidade.

Vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO COM BASE NO ARTIGO 216-M-1 DO RICMS/MT – COMÉRCIO ELETRÔNICO – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – ILEGALIDADE – IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM – PRECEDENTES DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem pela alíquota interna, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, inc. VII, alínea “b”, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 87/2015.
Logo, mostra-se indevida a tributação realizada com base no Decreto Estadual nº. 2.033/2009, que, alterando o RICMS/MT para acrescentar o dispositivo 216-M-1, exige um adicional de 9% ou 18%, sobre o valor da operação de venda destinada a consumidor não contribuinte do imposto (incisos I e II, c/c §1º, III, c/c §2º). Não se mostra excessiva a verba honorária fixada contra a Fazenda Pública quando verificado que o proveito econômico obtido pela parte com a anulação do crédito não supera o limite fixado pelo art. 85, §§2º e 3º, inc. I, do CPC.” (TJ/MT. ReeNec 121472/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 18/09/2017).

A
nte o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, RATIFICO A SENTENÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020